Tribunal: TJBA
Processo: 8011595-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011595-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WALDERLEY DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARILIA PASSOS MACHADO, AMANDA TERRA DO BOMFIM

AGRAVADO: EDVALDO JOSE COELHO e outros

Advogado(s)
:
GESIANE NEVES BATISTA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUNDO RECURSO A RESPEITO DA SUSPENSÃO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO TRATADA NO RECURSO ANTERIOR – ESTUDO SOCIAL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – ESTADO SENSÍVEL DOS AGRAVANTES QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR
AD PERPETUAM
AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO – EXCESSOS COMETIDOS NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE DEVEM SER APURADOS E TRATADOS EM MEIO PRÓPRIOS – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se do segundo agravo de instrumento onde se discute suspensão da imissão na posse do imóvel objeto da ação, adquirido pelo recorrido em leilão, ao argumento de prejudicialidade externa em vista de ação anulatória de leilão ajuizada junto a Justiça Federal, necessidade de realização de estudo social e possíveis excessos cometidos na notificação extrajudicial.

2. Quanto a prejudicialidade externa, a matéria já foi tratada por esta Corte nos autos do agravo de instrumento
8065958-05.2025.8.05.0000
que trouxe a minha relatoria o presente recurso, com ampla participação e defesa por parte dos ora agravantes, então recorridos.

3. Quanto a realização de estudo social, e
mbora a situação de vulnerabilidade do
recorrente varão
e o
s
cuidado
s
prestado
s por sua representante legal
sejam aspectos de grande relevância social e humana, devidamente considerados por est
a Corte desde o recurso anterior
, tais circunstâncias não têm o condão de transformar uma posse injusta sobre
o
bem
tratado nos autos
em posse justa.

4. E
scoados os razoáveis 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel anteriormente fixados e considerada a vulnerabilidade denunciada, poderá o Eminente
a quo
determinar o acompanhamento de possível
desocupação compulsória, seja acompanhada por equipe técnica d
os órgãos públicos competentes, mas não houve pedido ou negativa pelo Juízo de Origem que autorize a análise nesta Corte, sobe pena de supressão de instância
.

5. O estudo social não tem o condão de alterar o desfecho da demanda porqu
e
o direito fundamental à moradia não confere ao ocupante a prerrogativa de permanecer indefinidamente em imóvel de terceiro, que detém registro regular.

6. Já q
uanto aos alegados excessos durante a notificação extrajudicial,
que também não foi fruto de provocação e decisão expressa em Primeiro Grau,
devem ser levados à autoridade competente, atuando neste caso o Juízo Primevo e esta Relatoria em grau de revisão,
n
a aplicação da lei civil e processual civil a
imissão na posse tratada n
o caso concreto.

7.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011595-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WALDERLEY DE OLIVEIRA COSTA e outros
e como apelada
EDVALDO JOSE COELHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .